Tribunal: TJDFT
Processo: 0030415-06.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFASTAMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE. MODELO DE AUTOGESTÃO MUTUALISTA. PACOTE ANTERIOR. VARIÁVEIS CONSIDERADAS. FAIXA ETÁRIA E FAIXA SALARIAL. DEFASAGEM DA ÚLTIMA. AMEAÇA À SOCIALIZAÇÃO DOS CUSTOS. CONCENTRAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NA ÚLTIMA FAIXA SALARIAL. REALIZAÇÃO DE ESTUDOS ATUARIAIS. CANCELAMENTO DOS PACOTES VIGENTES, CRIAÇÃO DE NOVOS PLANOS E MIGRAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. LEGITIMIDADE. CONSEQUENTE MAJORAÇÃO DA MENSALIDADE DO AUTOR E SUA ESPOSA. ELEVADA RENDA AUFERIDA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO MUTUALISMO E DA SOLIDARIEDADE PRÓPRIOS AO SISTEMA ENVOLVIDO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. INCONFORMISMO COM O JULGADO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado, não pode o acórdão ser apontado como eivado de vício por divergir das teses apresentadas pela parte.
3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão.
4. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.